Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743384-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUDMILA ISRAEL MACEDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LIANA ISRAEL MACEDO DE OLIVEIRA, LARISSA ISRAEL MACEDO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ludmila Israel Macedo de Oliveira contra a r. decisão Id. 249395619, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0740094-03.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Por ter pedido justiça gratuita, a Agravante foi intimada para apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e a declaração do imposto de renda do ano 2025, ano-calendário 2024, ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, nos moldes do artigo 1.007, §4°, do CPC, sob pena de deserção (Id. 77161485), todavia, permaneceu inerte (Id. 77571264). Como se sabe, o artigo 1.007 do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. A mesma exigência se extrai do artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Lado outro, segundo dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e intimada a parte a recolher o preparo recursal, o seu descumprimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2054441, 0702246-22.2025.8.07.0020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil”, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento simples (e não em dobro, como havia sido determinado). 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2049243, 0730389-81.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) Como se verifica, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e, portanto, sua falta obsta seja conhecido, situação verificada no presente caso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora